Tribunal: TJMT
Processo: 1048969-20.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048969-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIEGO ZEILINGER - CPF: 702.365.340-68 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), ARIANE HEINECK KRAPF - CPF: 025.162.640-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1048969-20.2023.8.11.0041

APELANTE:

DIEGO ZEILINGER.

APELADO:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Diego Zeilinger contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que extinguiu a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade judiciária diante da impugnação fundada na existência de patrimônio declarado; e

(ii) se houve intimação pessoal válida do autor para suprir a omissão processual, condição essencial para a extinção do feito por abandono.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade judiciária foi acolhida diante da inércia do autor, intimado a se manifestar sobre os documentos que demonstram capacidade financeira incompatível com o benefício.

4. O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir omissão. No caso, a correspondência foi recebida por terceiro, sem comprovação de vínculo com o autor, o que invalida a presunção de ciência pessoal.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor torna nula a extinção do processo por abandono.

6. A sentença deve ser anulada para que o juízo de origem promova nova intimação pessoal, nos termos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser acolhida quando, intimada, a parte deixa de se manifestar e há nos autos elementos suficientes a demonstrar capacidade econômica.

2. É nula a sentença que extingue o processo por abandono quando não demonstrada a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 99, §2º, 100, p.u., e 485, III e §1º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1048969-20.2023.8.11.0041

APELANTE:

DIEGO ZEILINGER.

APELADO:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DIEGO ZEILINGER
, nos autos da Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não foi regularmente intimado para dar prosseguimento ao feito, pois a correspondência de intimação foi recebida por terceiro, e não por ele pessoalmente, o que compromete a validade da medida.

Defende que a ausência de ciência pessoal impede a aplicação do art. 485, §1º, do CPC, tornando nula a sentença extintiva. Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas suscitando a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar arguida pela parte apelada em sede de contrarrazões, consistente na impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça ao apelante. Aponta-se, para tanto, que a parte autora possui elevado patrimônio, conforme declarado no seu imposto de renda, o que afastaria a presunção de hipossuficiência econômica.

Conforme registrado nos autos, foi oportunizado à parte recorrente, por meio de despacho, manifestar-se sobre a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo legal, a parte permaneceu inerte. Tal silêncio configura preclusão, permitindo o julgamento da preliminar.

A declaração de imposto de renda acostada aos autos demonstra a existência de bens móveis, imóveis e aplicações financeiras de considerável monta, evidenciando que a parte possui capacidade econômica para arcar com os encargos do processo.

Assim, acolho a preliminar arguida em contrarrazões para revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte apelante, com fundamento nos arts. 99, §2º, e 100, parágrafo único, do CPC, diante da ausência de manifestação após intimação específica (art. 10) e da existência de elementos que evidenciam capacidade financeira incompatível com o benefício, notadamente os bens e rendimentos constantes da declaração de imposto de renda juntada aos autos.

VOTO -

MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à regularidade da intimação pessoal do autor para fins de extinção do feito por abandono da causa.

Dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil que o juiz não resolverá o mérito quando
"por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".

O §1º do mesmo artigo determina, de forma expressa, que:
"O juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Assim, é conditio
sine qua non
para a extinção do processo por abandono que a parte autora tenha sido previamente e pessoalmente intimada para suprir a omissão. Trata-se de exigência legal cogente, cuja inobservância acarreta nulidade da decisão extintiva.

No caso concreto, verifica-se que a intimação foi expedida via carta com aviso de recebimento (AR) para o endereço fornecido na petição inicial, porém, conforme narrado pela parte apelante e confirmado nos autos, a correspondência foi recebida por terceiro, cuja identidade não guarda relação formal com o autor, nem tampouco restou demonstrado que estivesse autorizado a receber a missiva em seu nome.

Ainda que tenha sido remetida ao endereço indicado nos autos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ciência da parte não pode ser presumida quando a correspondência é entregue a terceiros. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é nula a intimação para fins de extinção do processo por abandono da causa quando não realizada pessoalmente ao autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Verifica-se, portanto, que a exigência legal de intimação pessoal do autor não foi devidamente observada, uma vez que não há nos autos comprovação inequívoca de que a parte teve ciência efetiva da determinação judicial. A simples entrega da correspondência em seu endereço não supre tal requisito quando recebida por terceiro, não havendo como se presumir a sua ciência da intimação.

Ressalte-se que o escopo da norma é evitar que o processo seja extinto sem que a parte autora tenha tido efetiva oportunidade de impulsionar o feito, o que somente é possível com sua ciência inequívoca. No Estado Democrático de Direito, não se admite a supressão de direitos processuais mediante presunções não autorizadas em lei.

Dessa forma, por não ter sido observada a forma legal exigida para a extinção do processo por abandono, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que se promova, de forma regular, a intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal do autor para dar regular andamento ao feito, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025